Tribunal: TJMT
Processo: 1006164-06.2024.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006164-06.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), RAQUEL DE GODOIS - CPF: 048.263.031-06 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006164-06.2024.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrida: RAQUEL DE GODOIS.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários sucessivos firmados entre as partes nos períodos de 2019 a 2023, condenando o recorrente ao pagamento de férias e terço constitucional sobre parte do período não prescrito. O recorrente busca a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, enquanto a recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e prorrogações; e (ii) determinar se a recorrida tem direito ao pagamento de férias e terço constitucional no período reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da recorrida ocorreu em conformidade com as Leis Municipais nº 1.115/2004 e nº 3.278/2021, que autorizam contratações temporárias para atender a necessidade de excepcional interesse público, observados os prazos legais e limites de prorrogação.

Os contratos celebrados, demonstrados nos autos, ocorreram por períodos limitados, de forma descontínua, com interrupções e baseados em processos seletivos distintos, não configurando vínculo ininterrupto ou desvirtuamento da natureza temporária da contratação.

A tese fixada pelo STF no Tema 551 estabelece que servidores temporários não fazem jus a férias e terço constitucional, salvo previsão legal ou desvirtuamento da contratação, o que não se verifica no presente caso.

Os contratos da recorrida foram firmados dentro do permissivo do art. 37, IX, da Constituição Federal, não havendo elementos que indiquem sucessivas renovações que descaracterizassem a excepcionalidade da contratação temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

Contratações temporárias realizadas dentro dos limites legais e destinadas a atender necessidade temporária de excepcional interesse público não configuram vínculo empregatício nem ensejam o pagamento de férias e terço constitucional.

Não há desvirtuamento da contratação temporária quando observados os prazos legais e a ausência de vínculo ininterrupto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 1.115/2004; Lei Municipal nº 3.278/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 22/05/2020 – Tema 551.

TJ-MT, RI nº 10006031220198110001, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 15/04/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
declarar nulos
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 até 2023, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais, bem como, condenar

o promovido, em relação ao período não prescrito, correspondente ao período de 45 dias, referente ao período de 2019 e 2020, ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias pela parte reclamante referente ao período de 2021 a 2022, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ); A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento de férias e terço constitucional.

Relata que foi contratada temporariamente pelo requerido para exercer o cargo de Professor no período de
2019 a 2023
. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, razão pela qual faz
jus
ao recebimento das verbas indicadas na petição inicial.

No caso em apreço, no entanto, restou demonstrado que a contratação da reclamante ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitando o prazo estabelecido na Lei Municipal de nº 1.115/2004,
verbis:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

III - admissão de professor ou professor substituto;

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

[...]

III - até um ano, no caso do inciso III do art. 2º; (Redação dada pela Lei nº 1816/2010)

[...]

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 1816/2010)

Não apenas, a partir de novembro de 2021 a matéria passou a ser regulada pela Lei Municipal nº 3.278/2021, que introduziu as seguintes modificações:

Art. 6º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

[...]

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

§ 1º Os prazos estabelecidos nos incisos I, II deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações.”

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que não houve vínculo contratual entre as partes por período maior que quatro anos, afinal, a recorrida
trabalhou de 01/2019 a 12/2019, 02/2020 a 12/2020, 03/2021 a 12/2021 e 02/2022 a 12/2022.

Essa situação demonstra que, de fato, os contratos visavam o atendimento temporário de excepcional interesse público.

Cabe salientar que todos os anos de trabalho da reclamante foram oriundos de diversos processos seletivos simplificados, com nºs 03/2017, 003/2019, 002/2020 e 002/2021.

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL –
CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL
– DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO –
AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 300/2017.
Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo.
É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.
Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária
. No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido. ”
(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021) (destaquei)

Ademais, destaco que em julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo:

I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Destarte, os documentos anexos à inicial, demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrida, não houve vínculo contratual por mais de quatro anos, mas sim contrato temporário, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito as férias e terço constitucional.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

Apesar de meu posicionamento firmado de que os processos seletivos não afastam a nulidade das sucessivas prorrogações, no caso concreto, a legislação local permitia a prorrogação por até 4 anos, o que foi respeitado, razão por que acompanho o voto da e. relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025